Tribunal: TJBA
Processo: 0001140-66.2010.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001140-66.2010.8.05.0014

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JACILDA BASTOS DE BRITO

APELADO: MUNICIPIO DE ARACI

Advogado(s)
:
TIAGO LEAL AYRES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO MUNICÍPIO. CHEQUES EMITIDOS PELO ENTE PÚBLICO. DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS COM ATESTO DE RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE EMPENHO E DE CONTRATO FORMAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. PROCEDÊNCIA DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por particular contra sentença que julgou improcedente ação ordinária de cobrança ajuizada em face do Município de Araci. O autor alegou ser credor da quantia de R$ 39.215,69 em razão da prestação de serviços de construção e recuperação de estradas vicinais, manutenção e desobstrução de redes de esgoto pluvial, fornecimento de mão de obra e locação de veículos à municipalidade entre os anos de 2005 e 2008. Para comprovar o crédito, apresentou cheques emitidos pelo Município, notas fiscais, planilhas de medição, listagens de pagamentos e ofícios administrativos assinados por agentes públicos. A sentença considerou inviável a cobrança diante da ausência de licitação, contrato administrativo formal e notas de empenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a ausência de contrato administrativo formal e de nota de empenho impede a condenação do Município ao pagamento de serviços efetivamente prestados e comprovados; (ii) estabelecer se os documentos apresentados pelo autor são suficientes para demonstrar a existência do crédito cobrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O autor comprova o fato constitutivo de seu direito mediante a apresentação de cheques emitidos pelo próprio Município, notas fiscais, planilhas de medição, relatórios de serviços e ofícios administrativos regularmente subscritos por autoridades municipais.

Os cheques emitidos pelo Município constituem prova relevante da existência da obrigação, possuindo presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, sem impugnação quanto à autenticidade, titularidade das contas ou assinaturas.

Os documentos administrativos assinados e carimbados por agentes públicos gozam de presunção relativa de legitimidade e veracidade, incumbindo ao Município produzir prova apta a desconstituí-los.

O Município não demonstra a falsidade dos documentos, a inexistência dos serviços executados, o pagamento da dívida ou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado.

A ausência de procedimento licitatório, contrato formal ou nota de empenho constitui irregularidade imputável à própria Administração Pública e não pode ser utilizada para afastar o dever de pagamento por serviços efetivamente executados e aceitos.

A falta de empenho orçamentário configura providência interna da Administração e não afasta a obrigação de indenizar ou remunerar o particular de boa-fé quando comprovada a prestação dos serviços.

A recusa ao pagamento de serviços usufruídos pela municipalidade caracteriza enriquecimento sem causa, vedado pelos arts. 884 e 885 do Código Civil.

A conduta do ente público de beneficiar-se das obras e serviços realizados para posteriormente invocar irregularidades administrativas por ele próprio geradas viola os princípios da boa-fé objetiva e da moralidade administrativa.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0001140-66.2010.8.05.0014
, em que figuram como apelante LUIZ NASCIMENTO DOS SANTOS e como apelado MUNICIPIO DE ARACI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por dar provimento ao apelo, nos termos do voto do relatora.

Salvador,

2